Tribunal: TJMT
Processo: 0002275-11.2019.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0002275-11.2019.8.11.0086
RECORRENTE: ALCIDES BATISTA FILHO
RECORRIDOS: ANAROLINO CEOLLA E ENOÉ TEREZA MOZENA CEOLA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 72554982) interposto por ALCIDES BATISTA FILHO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 62926524):
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE – PROCESSO EXTINTO NA ORIGEM – IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA – DIREITO REAL DE PROPRIEDADE –INTERESSE E ADEQUAÇÃO PRESENTES – SENTENCA CASSADA – RECURSO DOS APELANTES PROVIDO – RECURSO DOS APELADOS PREJUDICADO.
A Ação de Imissão de Posse é o ‘instrumento processual colocado à disposição daquele que, com fundamento no direito de propriedade e sem nunca ter exercido a posse, almeja obtê-la judicialmente’ (REsp 1126065-SP)”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAI n. 0002275-11.2019.8.11.0086, Relator: Des RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 21/10/2020, p. 24/10/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 64507962), estes foram rejeitados no acórdão id 69903974.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação proposta em face da sentença que extinguiu sem resolução do mérito a Ação de Imissão de Posse, ajuizada por Anarolino Ceola e sua esposa Enoé Tereza Mozena Ceola, contra Alcides Batista Filho e Kleuber Renan de Almeida, e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor corrigido da causa (id 45240984 e id 45240995).
A Câmara julgadora deu provimento à Apelação de Anarolino Ceolla e Enoé Tereza Mozena Ceola para cassar a sentença e determinar o processamento da Ação de Imissão de Posse. (id 62926524 - p. 11)
O Recorrente alega violação aos artigos 7o,9o, 10, 937, inciso I, 939 e 941, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “furtando-se de conhecer as razões do apelante e implicando na perda da chance de exposição oral de seus argumentos de modo a influir no conhecimento das matérias tratadas no recurso, a conduta intentada pelo Tribunal revela mesmo uma negativa de prestação jurisdicional ao cidadão além do óbvio cerceamento de defesa por não observância da ordem das sustentações orais”.
Argumenta que “o vício na ordem sequencial de condução do julgamento do recurso de apelação em epígrafe, em virtude de evidente prejuízo em sua defesa, levando em consideração que sequer houve proferimento de relatório para permitir aos demais Desembargadores a ressalva das peculiaridades do caso em concreto, bem como diante das omissões no voto condutor quanto às matérias suscitadas prejudiciais de mérito que influenciam diretamente no resultado do julgamento, gerou nulidade em seu julgamento, que não é passível de convolação, ante a violação dos dispositivos acima mencionados, impondo-se a renovação do julgamento nos moldes estabelecidos pela legislação vigente”.
Assevera que “violou igualmente o artigo 938 do CPC, uma vez que NÃO ENFRENTOU e NÃO DECIDIU as matérias preliminares suscitadas pela defesa em sede de contrarrazões de apelo SOBRE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR”.
Afirma que “tais matérias são preliminares de mérito e de ordem pública, portanto, permitida sua análise pela Corte Estadual (Juízo ad quem) em virtude dos efeitos devolutivo e translativo do recurso de apelação nas perspectivas horizontais e verticais, conforme previsão contida no artigo 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, conforme salientado em contrarrazões de apelo”.
Aduz ter havido afronta aos artigos 1.013, §1o, 1.022, II, parágrafo único, II E 489, § 1o, I, II, III, IV, V E VI, do CPC, pois “interpôs Embargos de Declaração em face aos termos da v. acórdão proferido em sede do Recurso de Apelação Cível n. 0002275-11.2019.811.0086, junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o intuito de arguir as nulidades decorrentes de equívocos na condução do julgamento realizado por aquela Corte Estadual, sanar o vício de omissão e contradição existente e persistente no aludido aresto, bem como prequestionar, expressamente, a violação de dispositivos legais infraconstitucionais pelo acórdão recorrido”.
Aduz que “ao julgar os declaratórios, a colenda Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso proferiu o acórdão rejeitando o aludido recurso, sem, entretanto, sanar os vícios suscitados, sob o genérico argumento de que o Recorrente teria buscado a reapreciação da matéria em razão de suposto inconformismo com o julgamento proferido por aquela Corte de Justiça”.
Recurso tempestivo (id 72572454) e preparado (id 75157973).
Contrarrazões no id 79072987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente alega violação aos artigos 7o,9o, 10, 937, inciso I, 939 e 941, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “furtando-se de conhecer as razões do apelante e implicando na perda da chance de exposição oral de seus argumentos de modo a influir no conhecimento das matérias tratadas no recurso, a conduta intentada pelo Tribunal revela mesmo uma negativa de prestação jurisdicional ao cidadão além do óbvio cerceamento de defesa por não observância da ordem das sustentações orais”.
Por sua vez, a Câmara julgadora concluiu que “mesmo existindo previsão para a sequência dos atos, as sessões passaram a ser realizadas por videoconferência, o que fez com que se intensificassem os pedidos de sustentação oral, diante da facilidade que o acesso virtual oferece aos advogados, que não mais precisam se deslocar ao Tribunal de Justiça, já que passaram a exercer esse direito diretamente dos seus respectivos escritórios jurídicos”. (id 69903974 - p. 7)
Fundamentou, ainda, que “não ocorre afronta no tocante à antecipação do voto, pois serve apenas para verificar se ainda persiste a pretensão de sustentação oral. Foi exatamente isso que aconteceu nesta hipótese; o advogado/embargante suscitou Questão de Ordem e. diante do interesse demonstrado, foi-lhe concedida a palavra. Independentemente de os vogais também já terem adiantado o voto acompanhando o relator, nada os impediu de revê-los depois da manifestação do advogado, caso tivessem sido convencidos do contrário, pois isso está igualmente previsto na lei processual e no Regimento Interno”. (id 69903974 - p. 7)
Nesse sentido, o órgão julgador pontuou, ainda, que “importante ressaltar que essa manifestação após o voto do relator é a materialização do princípio constitucional da ampla defesa, ante a possibilidade de rebater especificamente cada um dos argumentos lançados no voto. Tanto assim que essa pretensão constava no Estatuto da OAB e foi suprimida por maioria na ADI 1.105, mencionada pelo embargante, embora tenha omitido que naquele feito o STF, a pedido da douta Procuradoria-Geral da República, declarou inconstitucional o inciso IX do art. 7o da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB)”. (id 69903974 - p. 7)
Assim, constou, por fim, no aresto impugnado, que “nenhum vício pode ser atribuído ao julgamento. Ao contrário, a defesa do embargante foi privilegiada, porque pôde rebater todos os fundamentos contidos no voto”. (id 69903974 - p. 7-8)
Nesse contexto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. CARGA DOS AUTOS PELO ADVOGADO DA PARTE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a nulidade somente é declarada quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte, em face do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief).
2. ‘O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a carga dos autos pelo advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, enseja a ciência inequívoca da decisão que lhe é adversa, iniciando a partir daí a contagem do prazo para a interposição do recurso cabível’ (AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe de 3.10.2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1151934/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020). (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DUPLICATA. TÍTULO SEM ACEITE. DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS ARGUMENTOS. SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. No que concerne à alegada preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, por obstada a sustentação oral, verifica-se que a parte não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação desse direito. Aplica-se ao tema o sistema das nulidades processuais regido pela máxima pas de nullité sans grief, segundo a qual não se decreta nulidade sem a efetiva demonstração do prejuízo.
2. No que tange ao julgamento extra petita, o Tribunal local afastou o argumento por considerar legítimo o título. Na verdade, a conclusão adotada pelo Tribunal a quo mostra-se em perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, o qual, conforme exposto no acórdão recorrido, permite que o julgador, no momento do exame do pedido e da causa de pedir, apresente provimento jurisdicional considerando a interpretação lógica e sistemática de todos os argumentos expostos pelas partes. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Não obstante, a alteração das conclusões adotadas pela Corte originária, a fim de afastar a regularidade do julgamento da causa, exigiria do Superior Tribunal de Justiça verdadeiro revolvimento fático-probatório, devidamente vedado pela aplicação do enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1240070/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 28/10/2019).
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta os artigos violação aos artigos 7o, 9o, 10, 937, inciso I, 939 e 941, do Código de Processo Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Da suposta violação aos artigos 938, 1.013, §§ 1o e 2o, 1.022, II, parágrafo único, II e 489, § 1o, I, II, III, IV, V e VI, do CPC – Ausência de omissão – fundamento inatacado
Em relação aos artigos 938, 1.013, §§ 1o e 2o, 1.022, II, parágrafo único, II e 489, § 1o, I, II, III, IV, V, e VI, do CPC, o Recorrente aduz que o a Câmara julgadora não enfrentou e não decidiu as matérias preliminares suscitadas pela defesa em sede de contrarrazões de apelo sobre ausência de interesse de agir.
Afirma que “tais matérias são preliminares de mérito e de ordem pública, portanto, permitida sua análise pela Corte Estadual (Juízo ad quem) em virtude dos efeitos devolutivo e translativo do recurso de apelação nas perspectivas horizontais e verticais, conforme previsão contida no artigo 1.013, §§ 1o e 2o, do CPC, conforme salientado em contrarrazões de apelo”.
No entanto, constou do aresto impugnado, verbis:
“Sobre as contrarrazões não terem sido analisadas, é preciso consignar que a sentença recorrida extinguiu a Ação de Imissão de Posse por manifesta falta de interesse de agir dos embargados para a propositura de Ação visto que não apresentaram pedido contraposto nas ações promovidas pelo embargante para manter-se na posse do imóvel por eles arrematado.
Essa foi o objeto da Apelação e devidamente enfrentado no aresto, até porque todas as colocações do embargante nas contrarrazões ou se reportam ao mérito da Ação originária (Imissão de Posse) ou já foram decididas, até mesmo em Recursos há muito julgados, inclusive aguardam apreciação do STJ, como consignado pelo próprio embargante”. (id 69903974 - p. 8)
Diante desse quadro, não há evidência de omissão do julgado, que implique violação aos artigos 489, § 1o, I, II, III, IV, V e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Por outro lado, registre-se que na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Assim, quanto à alegação de violação aos artigos 938, 1.013, §§ 1o e 2o, em que o Recorrente alega que as matérias preliminares de mérito e de ordem pública, não foram analisadas pela Corte Estadual (Juízo ad quem) em virtude dos efeitos devolutivo e translativo do recurso de Apelação nas perspectivas horizontais e verticais, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Isso porque o recorrente não impugnou especificamente o fundamento acima citado, no sentido de que o objeto da Apelação foi a falta de interesse de agir, e todas as colocações nas contrarrazões ou se reportam ao mérito da ação originária (Imissão de Posse) ou já foram decididas, até mesmo em Recursos há muito julgados, inclusive aguardam apreciação do STJ, como consignado pelo próprio embargante.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.